Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LANÇAMENTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 259 DO STJ. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP 1293558/PR. CONTRATOS DE MÚTUO E FINANCIAMENTO. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

O pedido de prestação de contas para esclarecimento de lançamentos realizados em conta corrente, com a especificação da natureza e procedência dos débitos e dos encargos incidentes, não se confunde com eventual pedido de prestação de contas relativas a contratos de mútuo e financiamento, para o qual o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo no sentido de inexistir interesse processual (REsp 1293558/PR).
O correntista tem direito à prestação de contas relativa aos lançamentos realizados em sua conta corrente, conforme enunciado 259 da súmula do STJ, sempre que não for possível identificar, pela simples leitura do extrato bancário, a que contrato se refere cada um dos lançamentos e quais os respectivos encargos sobre eles incidentes.